Tribunal: TJDFT
Processo: 0757586-70.2019.8.07.0016
Órgão julgador: JOSÉ DIVINO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-02-24
Data de publicação: 2021-03-15

Ementa:
ALIMENTOS. REVISÃO. CAPACIDADE ECONÔMICA E NECESSIDADES. CUMPRIMENTO DO ENCARGO. MODO. ALTERAÇÃO. ATRIBUIÇÃO DE UM DOS PAIS. IMPOSIÇÃO JUDICIAL. POSSIBILIDADE.
I. A alteração do encargo alimentício é possível, desde que comprovada a modificação nas possibilidades financeiras de quem os supre ou nas necessidades de quem os recebe (art. 1.699 do Código Civil).
II. Embora não haja comprovação de alteração do binômio capacidade/necessidade, havendo suporte probatório apto que a relação conflituosa dos pais do menor e a discordância no tocante ao colégio a que deve frequentar recomenda a alteração do modo de cumprimento do encargo, a fim de permitir que a genitora assuma a condição contratual de responsável financeira na escola da criança, como modo de se garantir os melhores interesses desta.
III. Negou-se provimento a ambos os recursos.